Tribunal: TJES
Processo: 5014588-86.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014588-86.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WE COMERCIO DE TAMBORES LTDA
RECORRIDO: TECNUS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014588-86.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
WE COMERCIO DE TAMBORES LTDA - ME

RECORRIDO:
TECNUS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARME. FURTO DE FIAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE EM CASO DE ACIONAMENTO DO ALARME A RECORRIDA DEVERIA IR ATÉ O LOCAL E AVISAR OS RESPONSÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por WE COMERCIO DE TAMBORES LTDA - ME em face de TECNUS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA

Em síntese, a parte autora
sustenta que contratou o serviço de monitoramento com sistema de alarme prestado pela ré. Relata que a fiação elétrica do seu estabelecimento foi furtada no dia 08/07/2023, momento em que o sistema da ré acusou a falha da rede. Não obstante, afirma que a ré somente comunicou o ocorrido no dia seguinte, bem como não enviou qualquer funcionário ao local para averiguação. Diz que precisou arcar com a contratação de eletricista particular e adquirir materiais para restabelecimento da energia. Narra, ainda, que a ré se comprometeu a configurar o alarme, mas assim também não fez no prazo estipulado. Diante disso, postula indenizações por danos material e moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8135523, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a falha na prestação de serviço da recorrida ao não notificar os autores ou a polícia sobre o furto, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A partir do exame do caderno processual, vê-se que a presente demanda submete-se às normas consumeristas, uma vez que as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

Pois bem, tratando-se de relação consumerista, a Recorrida, enquanto fornecedora de serviços, responde pelos danos causados ao consumidor, nos termos do
art. 14
do referido diploma legal, sendo caso de responsabilidade
objetiva
, cujo dever de indenizar resta configurado se comprovado o
dano
, a
falha na prestação de serviço
e o
nexo de causalidade
entre eles.

Partindo de tal premissa, após analisar com cuidado os documentos coligidos aos autos, concluo que há,
in casu
, falha na prestação do serviço oferecido pela Recorrida. Explico.

Do conjunto probatório produzido, verifico que a parte Autora contratou junto à Requerida, em 01/08/2020, os serviços de monitoramento 24h, com sistema integrado de alarme, por meio da Central da requerida (ID nº 8135495).

Nesse contexto, aduz a parte Autora que em 08/07/2023 a fiação elétrica do estabelecimento da recorrente foi furtada, momento em que foi acusado no relatório de monitoramento da empresa a notificação de “falha na rede elétrica” e em seguida, a mensagem de “bateria principal baixa ou em curto-circuito”.

A Autora defende, assim, a falha na prestação de serviços, visto que o contrato entabulado entre as partes previa que em caso de acionamento do sistema de segurança, a recorrida enviaria um funcionário ao local para verificação, bem como, contataria os responsáveis ou entidade, contudo,
a recorrida só procedeu com a comunicação que estava sem conexão do alarme no dia seguinte, não se desincumbindo da sua responsabilidade contratual
.

Nesse contexto, da análise das provas produzidas nos autos, tenho que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade dos serviços prestados e o cumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Isso porque o que se espera de qualquer empresa do ramo é uma mínima prevenção dos riscos de assaltos e invasões ou, pelo menos, minimizar tais efeitos.

Assim, tratando-se de um serviço cuja expectativa é que seja monitorado o estabelecimento e em caso de apresentação de falha que seja acionado os responsáveis e entidades, era ônus da Requerida diligenciar conforme o contrato.

Portanto, entendo que houve falha no serviço prestado pela Requerida, na forma do art. 14 do CDC.

Por oportuno, colaciono as seguintes orientações jurisprudenciais, corroborando com o entendimento aqui esposado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE VIGILÂNCIA. ALARME MONITORADO. FURTO EM OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora a obrigação da empresa de vigilância seja de meio, e não de resultado, tal regra deve ser afastada nos casos em que houver falha na prestação do serviço. 2. Houve falha na análise da situação por parte da empresa de vigilância, a qual demorou para fazer uma averiguação no local em que havia disparo de alarme. 3. Há que se reconhecer a nulidade de pleno direito da cláusula n. 4.2.1, do contrato firmado entre as partes, tendo em vista a sua abusividade. 4. Na hipótese, ainda que se reconheça o aborrecimento decorrente dos furtos ocorridos no imóvel da apelante, bem como a possibilidade dano moral à pessoa jurídica, tem-se que não houve a demonstração acerca da ocorrência de abalo que supere o mero aborrecimento cotidiano. (TJ-PR - APL: 00061132220188160194 Curitiba 0006113-22.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 14/04/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EMPRESA DE PATRULHA E MONITORAMENTO - FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FURTO DA EMPRESA SEM ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME -DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DEVER DE RESSARCIR. VALOR DEVIDO. Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Verificado o arrombamento das dependências da empresa sem o devido funcionamento do sistema de alarme contratado, deve a empresa de vigilância ser responsabilizada pelos itens furtados
. (TJ-MG - AC: 10026170037431001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 31/03/2020, Data de Publicação: 17/04/2020)

Assim, considerando a falha na prestação do serviço por parte da Demandada, tem-se o dever de reparar os danos provocados, motivo pelo qual passo à análise da extensão destes.

No que tange ao pleito de restituição da quantia paga pelos
prejuízos de ordem patrimonial em decorrência do furto
, correspondente à
R$1.203,03
, os documentos anexados à exordial comprovem o efetivo pagamento do valor respectivo, sendo, portanto, de rigor a restituição integral da quantia desembolsada pela Requerente.

Quanto ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro outorga ampla proteção
à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, bem como
à moral
, na medida em que estabelece constitucionalmente regras protetivas do cidadão.

O art. 5º da Constituição da República, ao elencar os direitos individuais e coletivos, arrola dentre eles os incisos V e X,
in verbis:

“
V - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização pelo dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

A pessoa jurídica é vítima de dano moral nas hipóteses em que tem sua reputação, seu bom nome ou sua imagem abaladas perante a sociedade, independentemente de tal circunstância gerar alguma repercussão direta e imediata sobre seu patrimônio.

No caso, após ampla análise do conjunto fático-probatório, entendo que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida a:

a) RESTITUIR a recorrente o valor de
R$1.203,03
(mil e duzentos e três e três centavos), nos termos da fundamentação supra,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária, de acordo com o índice da Corregedoria local, a contar do desembolso.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)